Tribunal: TJDFT
Processo: 0715064-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715064-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI - ME AGRAVADO: PATRICIA DE OLIVEIRA GONTIJO AGUIAR, ANTONIO HENRIQUE GONTIJO AGUIAR, MARIA CELINA VALADARES GONTIJO DE AGUIAR, PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA, GONAR ENGENHARIA LTDA - EPP, IVO AUGUSTO GONTIJO AGUIAR, SPR ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por PROJETO CERTO SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI - ME, contra decisão proferida nos autos do incidente de desconsideração de personalidade jurídica n. 0720139-54.2023.8.07.0001, ajuizado em desfavor de PATRICIA DE OLIVEIRA GONTIJO AGUIAR e outros. Após a inclusão do feito em pauta de julgamento na 16a Sessão Ordinária - Presencial, a ser realizada no dia 20 de agosto de 2025 (quarta-feira), com início às 13h30 (treze horas e trinta minutos), na Sala de Sessão da 2a Turma Cível, situada no Palácio de Justiça, 2o andar, sala 235 (ID 74548647), o patrono da parte agravante informa ainda estar impossibilitado de comparecer fisicamente às dependências do Tribunal, em razão de procedimento cirúrgico ortopédico no joelho, conforme atestados médicos anexados (IDs no 73402432, 73402434, 74646150). Assim, requer seja viabilizada sua participação na sessão por meio de sustentação oral via videoconferência (ID 74646148). Dentro desse contexto, diante da impossibilidade física de comparecimento do causídico, demonstrada por atestado médico, e observado o prazo para inscrição prévia, defiro o pedido de sustentação oral via videoconferência. À Secretaria para adoção das providências cabíveis. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de agosto de 2025 16:52:35. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador